Tribunal: TJSP
Processo: 2088541-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de divisão e demarcação em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de destituição de peritos e realização de nova perícia – Questão já apreciada por esta Colenda Câmara no julgamento dos recursos de agravo de instrumento de no 2046048-85.8.26.0000 e no 2148987-51.2017.8.26.0000 – Necessidade de realização de nova perícia que é questão a ser

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Ação de divisão e demarcação em fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu pedido de destituição de peritos e realização de nova perícia – Questão já apreciada por esta Colenda Câmara no julgamento dos recursos de agravo de instrumento de no 2046048-85.8.26.0000 e no 2148987-51.2017.8.26.0000 – Necessidade de realização de nova perícia que é questão a ser apreciada oportunamente nos autos principais – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.